Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-14.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005065-14.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APARECIDA MENDES RODRIGUES, DARCI TAVARES BARRIONUEVO, LOURDES MARIA DAS GRACAS, LUCIA PERES ALVES, MANOEL CARNEIRO DOS SANTOS, MARIA ALVES DE CASTRO REIS, MARIA PEREIRA BEZERRA, MARIA SILVA BENATTI, ORDENATO CANDIDO BORBA, TEREZA DE MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação aos credores MARIA ALVES DE CASTRO REIS e ORDENATO CANDIDO BORBA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto